Tribunal: TCU
Processo: 023.026/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor de Marcos Antônio da Silva Toledo, como então prefeito do Município de Natividade  RJ (gestão: 2009-2012 e 2013-2016), diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio n.o 1367/2008 destinado à realização do evento Réveillon de Natividade a partir do aporte de recursos federais sob o valor de R$ 150.000,00 e de R$ 7.500,00 em contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 19/12/2008 a 31/3/2009

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor de Marcos Antônio da Silva Toledo, como então prefeito de Natividade - RJ (gestão: 2009-2012 e 2013-2016), diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio n.o 1367/2008 destinado à realização do "Réveillon de Natividade" a partir do aporte de recursos federais sob o valor de R$ 150.000,00, além de R$ 7.500,00 em contrapartida municipal, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 19/12/2008 a 31/3/2009; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. promover, por meio da competente unidade técnica, o imediato prosseguimento do presente feito e, entre outras medidas saneadoras porventura necessárias, efetuar a subsequente citação de Marcos Antônio da Silva Toledo (gestão: 2009-2012 e 2013-2016) e de Luiz Carlos Machado (gestão: 2005-2008), além das empresas porventura contratadas, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem as suas defesas diante da indevida ausência de efetiva demonstração sobre a boa e regular aplicação dos aludidos recursos federais em face, por exemplo, da suscitada reprovação da prestação de contas do aludido Convênio n.o 1367/2008, para além da indevida ausência de evidenciação do necessário nexo causal entre os recursos públicos captados e os supostos dispêndios incorridos no referido "Réveillon de Natividade", resultando nas eloquentes evidências sobre o correspondente dano causado ao erário federal, sem prejuízo de os aludidos responsáveis promoverem o recolhimento da dívida em favor do Tesouro Nacional, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde a data informada até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Valor Original (em R$) Data da Ocorrência 150.000,00 5/2/2009 9.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao Ministério do Turismo e ao Município de Natividade - RJ, para ciência e adoção das eventuais medidas cabíveis, além do envio aos responsáveis indicados no item 9.1 deste Acórdão, para facilitar a correspondente manifestação no presente processo.